Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0747464-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de cobrança (id. 214040565 do processo na origem n. 0716926-06.2024.8.07.0001), que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e indeferiu a produção das provas requeridas pela ré, aqui agravante. Todavia, consoante constatado nos autos originários (0716926-06.2024.8.07.0001 – id. 218067445), sobreveio sentença de procedência do pedido do autor e improcedência dos pedidos reconvencionais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Inclusive, houve o trânsito em julgado (id. 224375347). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas nos embargos de declaração. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator